Tribunal: TCU
Processo: 006.424/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3283/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.424/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Ferreira Alves (CPF XXX.653.822-XX); Anna Karollyna Albino Brito (CPF XXX.711.684-XX); Daniella de Oliveira Costa (CPF XXX.561.801-XX); Danielle Gonzaga de Brito (CPF XXX.246.602-XX); Gabriela de Oliveira Araújo Filgueira (CPF XXX.302.172-XX); Kleyver Fagundes de Oliveira (CPF XXX.809.442-XX); Mayara Sampaio Miki (CPF XXX.862.142-XX); Rodrigo de Nazaré Barbosa (CPF XXX.180.652-XX) e Rudson de Jesus Holanda (CPF XXX.066.002-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.